Tribunal: TJBA
Processo: 0010159-84.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010159-84.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: IVONE ONOFRE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
MUNICÍPIO DE
CAMA
ÇARI.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES DE ESTÍMULO À REGÊNCIA DE CLASSE E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI interpôs Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública daquela Comarca, que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública municipal, determinando a reativação do pagamento das gratificações de Estímulo à Regência de Classe e Auxílio-Alimentação.

2. A impetrante, servidora municipal desde 1978, ocupante do cargo de Professora Nível 1, teve as gratificações suprimidas de sua remuneração em junho de 2011, em razão de afastamento das atividades em sala de aula por motivos médicos.

3. O ente municipal sustenta que as gratificações têm caráter propter laborem, sendo devidas apenas no efetivo exercício da atividade correspondente, e que não houve readaptação formal da servidora.

4. O recurso foi distribuído e submetido à Segunda Instância, tendo sido conhecida a apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é possível a supressão das gratificações de Estímulo à Regência de Classe e Auxílio-Alimentação de servidora afastada por motivos médicos, sem processo administrativo prévio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Lei Municipal nº 404/98 estabelece que a readaptação funcional não pode acarretar diminuição de vencimentos, garantindo proteção ao servidor que necessite de alteração funcional por motivos de saúde.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao vedar a redução de vencimentos do servidor readaptado, com base no princípio da irredutibilidade de vencimentos (REsp 1.365.100/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 24/09/2013).

8. A supressão das gratificações, sem a instauração de processo administrativo que permita a ampla defesa e o contraditório, afronta garantias constitucionais e é considerada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal (RE-AgR 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 30/10/2012).

9. A jurisprudência do STJ também estabelece que a Administração Pública, ao suprimir vantagens de servidor, deve observar o devido processo legal (AgRg no AREsp 747.072/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015).

10. O Tribunal de Justiça da Bahia possui entendimento consolidado de que a Administração pública não pode suspender o pagamento de vantagens remuneratórias sem comprovação de alteração na condição funcional do servidor e sem a devida instauração de processo administrativo (TJ-BA - APL: 0501244-77.2019.8.05.0113, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, DJe 05/04/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela servidora.

12. Tese de julgamento: "É vedada a supressão de gratificações de servidor afastado por limitação de saúde sem instauração de processo administrativo prévio, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos e aos direitos fundamentais ao contraditório e à ampla defesa".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0010159-84.2011.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e como apelada
IVONE ONOFRE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .